Tribunal: TJBA
Processo: 0302156-16.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302156-16.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SA NACIONAL DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, RUI CESAR PINTO NASCIMENTO

APELADO: VANESSA ASSIS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
RUI CESAR PINTO NASCIMENTO, PATRICIA MACHADO DIDONE, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – VEÍCULO AUTOMOTOR ADQUIRIDO ZERO QUILÔMETRO – DEFEITOS APRESENTADOS COM APENAS 453 KM RODADOS QUE TORNAVAM O BEM IMPRÓPRIO PARA O FIM QUE SE DESTINA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA QUE SE RECONHECE – PRECEDENTES DO STJ – DENUNCIAÇÃO À LIDE JÁ DECIDIDA SEM RECURSO A TEMPO E MODO – PRECLUSÃO - DANOS MORAIS COMPROVADOS NO CASO EM TELA – VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00 - MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE – MAIS QUE 10 (DEZ) ANOS SEM USO DO VEÍCULO – APELO DA CONCESSIONÁRIA IMPROVIDO – APELO AUTORAL PROVIDO EM PARTE PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA R$ 30.000,00

1. A realidade dos autos demonstra que a parte autora adquiriu automóvel de fabricação da VOLKSWAGEN junto a concessionária apelante, que passou a apresentar vícios com menos que 10 (dez) dias de comprado, dentre os quais se destaca problemas que levariam à necessidade de grave intervenção no motor.

2. A sentença condenou a devolver os valores pagos pelo veículo e pelo emplacamento corrigidos, além do pagamento de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. “
O entendimento do STJ é de que a responsabilidade entre a concessionária e a fabricante de veículos por defeitos no automóvel - vício do produto - é solidária.
” (STJ - AgInt no REsp: 1540388 SC 2015/0152719-0), razões pelas quais se afasta a preliminar de ilegitimidade passiva.

4. Discussão a respeito do deferimento da denunciação à lide da fabricante que se encontra preclusa, na medida em que desde a primeira audiência foi rechaçada sem recurso a tempo e modo, conforme se pode observar da ata de IDs 51781441 e 51781442.

5. A prova dos autos demonstra que após apenas 453 Km rodados o veículo da parte autora já apresentava vícios o motor que tornavam o mesmo impróprio para o uso necessitando de grave intervenção que, conforme laudo pericial, não se justificava, gerava insegurança quanto a durabilidade do mesmo e redução do valor do bem adquirido zero-quilômetro.

6. Como já decidido pelo C. STJ, “
se o veículo zero-quilômetro apresenta, em seus primeiros meses de uso, defeitos em quantidade excessiva e capazes de reduzir substancialmente a utilidade e a segurança do bem, terá o consumidor direito à reparação por danos morais, ainda que o fornecedor tenha solucionado os vícios do produto no prazo legal
” (REsp 324.629/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2002, DJ 28/04/2003, p. 198).

7. A devolução dos valores pagos elo veículo em nada se confunde com os pedidos de indenização por danos morais.

8. Danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra acanhado, devendo ser elevado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), frente ao decurso de mais que 10 (dez) anos sem que a autora pudesse utilizar o bem e sem que a acionada tenha comprovado que, cabalmente, tenha adotado medidas para a substituição do bem ou devolução dos valores pagos, ainda que através do fabricante.

9. Apelo da acionada improvido, com majoração dos honorários advocatícios devidos pela acionada para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

10. Apelo autoral provido em parte para majorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0302156-16.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SA NACIONAL DE VEICULOS LTDA e outros
e como apelada
VANESSA ASSIS SOUZA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
AFASTAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
por ser a concessionária parte da relação de consumo,
NÃO CONHECER DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA
, tendo em vista que a denunciação à lide foi negada pelo Juízo em audiência preliminar, sem recurso a tempo e modo pela acionada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo da concessionária acionada e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
autoral
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .